Tribunal: TJMT
Processo: 1002672-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002672-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIEGO ROBERTO DA CRUZ - CPF: 364.023.928-80 (ADVOGADO), ROSINEI NEVES DA SILVA - CPF: 651.608.941-87 (AGRAVANTE), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - CNPJ: 42.335.769/0001-00 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), FERNANDO BONACCORSO - CPF: 309.249.628-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA RENDA LÍQUIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS E IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por ROSINEI NEVES DA SILVA contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre sua renda líquida ao percentual de 30%, suspender a exigibilidade das dívidas e impedir a inclusão de seu nome em cadastros restritivos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se é possível a limitação dos descontos mensais sobre a renda do consumidor superendividado antes da audiência de conciliação prevista na Lei n. 14.181/2021; e

(ii) estabelecer se a tutela antecipada pode suspender a exigibilidade das dívidas e impedir a inscrição do devedor em cadastros restritivos antes da fase contenciosa do procedimento especial.

III. Razões de decidir

3. O procedimento de repactuação de dívidas instituído pela Lei n. 14.181/2021 prevê, inicialmente, uma fase conciliatória, em que o consumidor superendividado apresenta um plano de pagamento aos credores, sendo prematuro limitar os descontos antes da tentativa de acordo.

4. A legislação não prevê a suspensão automática das cobranças ou a exclusão do nome do devedor dos cadastros restritivos antes da audiência de conciliação, cabendo ao magistrado apenas instaurar o processo e viabilizar o diálogo entre as partes.

5. A ausência da fase conciliatória e da análise do plano de pagamento pelos credores impede o reconhecimento, de plano, da probabilidade do direito necessário à concessão da tutela de urgência.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que a mera alegação de superendividamento não confere, de imediato, o direito à limitação das cobranças, sendo essencial o cumprimento das etapas processuais previstas na legislação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A limitação dos descontos sobre a renda líquida do consumidor superendividado não pode ser determinada antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei n. 14.181/2021.

2. A tutela de urgência não pode suspender automaticamente a exigibilidade das dívidas ou impedir a inclusão do nome do devedor em cadastros restritivos sem que haja análise do plano de pagamento e a devida participação dos credores.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4o, X; 6o, XII; 104-A e 104-B; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, AI n. 102234761.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08.02.2023; TJ/MT, AI n. 1002875-06.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 24.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
ROSINEI NEVES DA SILVA
contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos de
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) n. 1014446-53.2024.8.11.0006
movida contra
BANCO BMG S.A., BANCO AGIBANK S.A., BANCO DO BRASIL S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
e
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA.
,
indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela
, objetivando a suspensão da exigibilidade dos valores devidos e a limitação dos descontos ao patamar máximo de 30% sobre os rendimentos líquidos da Parte Requerente, determinando-se ainda aos Requeridos que se abstenham de seu incluir nome em cadastros de restrição de crédito (
vide
ID. 266039292).

O Agravante argumenta, em suma, que tem direito à limitação dos descontos a 30% de sua renda líquida, com base nos artigos 4o, X e 6o, XII da Lei 14.181/21 (Lei do Superendividamento), a fim de preservar seu mínimo existencial e dignidade.

Sustenta que a tutela de urgência pode ser concedida antes da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC, visando evitar o agravamento de sua situação e citando precedentes nesse sentido.

Com tais considerações, requer a concessão liminar da tutela de urgência para limitar em 30% os descontos em folha e conta corrente oriundos dos empréstimos consignados e pessoais, bem como a suspensão da incidência de encargos sobre as demais dívidas, com a posterior confirmação definitiva da tutela, reformando-se a decisão de primeiro grau.

A antecipação de tutela recursal almejada não foi concedida (ID. 266472776).

Contrarrazões apresentadas pelos Agravados
BANCO BMG S.A.
(ID. 268872285),
BANCO DO BRASIL S.A.
(ID. 267301761),
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
(ID. 271417897),
TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.
(ID. 271442883) e
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
(ID. 268613781),

todos

requerendo o desprovimento do Agravo.

Lado outro, devidamente intimados, os Agravados
BANCO AGIBANK S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL
e
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA.
deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões (ID. 273942643).

Recurso tempestivo e não possui preparo, em razão da Parte Agravante possuir o benefício da justiça gratuita deferida nos autos de origem (ID. 266055274).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem,
ROSINEI NEVES DA SILVA
ajuizou
Ação de Repactuação de Dívida por Superendividamento
contra o
BANCO BMG S.A., BANCO AGIBANK S.A., BANCO DO BRASIL S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
e
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA.
, alegando que 93% da renda líquida da Parte Autora está comprometida com empréstimos consignados e pessoais, restando um saldo insuficiente para despesas básicas.

Com essas considerações, requereu, liminarmente, a tutela provisória de urgência para que houvesse a adequação das parcelas à margem de seus 30% de seus rendimentos líquidos, determinando-se ainda aos Requeridos que se abstenham de seu incluir nome em cadastros de restrição de crédito.

A magistrada de origem, ao analisar o pleito liminar, decidiu pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“(...)

Apesar das substanciosas alegações da parte autora, tenho que a pretensão de limitação/suspensão de contratos de empréstimos e cartões de crédito, ao menos em sede de antecipação de tutela não há como ser concedida.

Dos autos, vislumbra-se a necessidade de aprofundamento probatório para mais esclarecimentos acerca dos contratos celebrados entre a parte autora e réus, a fim de perquirir solução pautada no princípio da razoabilidade, de modo a não se sacrificar unilateralmente o direito de nenhuma das partes, porquanto a parte devedora não pode ser privada integralmente de seu salário, enquanto o credor também não pode deixar de receber o valor que lhe é devido.

Com efeito, a Lei n. 14.181/2021 incluiu o art. 104-A no CDC, o qual prevê que, ‘A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os
credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas’.

Por se tratar de procedimento especial, é de extrema importância o Judiciário observar cada ato ali descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

Portanto, neste momento não há como suspender as cobranças e descontos relativos aos contratos mencionados, pois a legislação em comento não prevê tal suspensão, mas sim a existência de duas fases nesse procedimento.

Na primeira, conciliatória (art. A04-A do CDC), o consumidor apresenta proposta de pagamento em até cinco anos, oportunidade em que poderá haver solução consensual.

Na segunda, contenciosa, que só tem início se não houver êxito na audiência de conciliação, ‘o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado’ (art. 104-B do CDC), os quais terão o prazo de 15 dias para juntar documentos e esclarecer as razões que os levaram a recusar o plano voluntário (§1o).

A interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

O mais apropriado nesta situação é aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), o que viabilizará que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem dos débitos.

(...)

Por conseguinte, nesse ponto está ausente o requisito da probabilidade do direito, o que impede a concessão da tutela antecipada para suspensão do total de débitos mensais, tampouco limitação do pagamento destes em 30% da sua remuneração líquida, conforme requerido (art. 300 do CPC).

Com relação ao pleito antecipatório de abstenção de inclusão de seu nome em cadastro restritivo de crédito, não assiste razão à parte requerente.

As partes mantém entre si relação jurídica.

A anotação do devedor inadimplente configura exercício regular do direito do credor amparado pela legislação, inclusive pelo CDC, que tem como um de seus objetivos a proteção ao crédito, não devendo, portanto, ser impedida sem justo fundamento. Dessa forma, se débito existe, não há que se falar em irregularidade da inscrição do nome da demandante em cadastros negativadores.

Dessa forma, não é possível o deferimento da pretensão tal como requer o demandante.

(...)

Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Receber a peça exordial, eis que preenche os requisitos previstos no art. 319 e 320 do CPC e não incide em nenhuma das hipóteses do art. 330 do Código de Processo Civil;

b) Deferir a gratuidade de Justiça, forte no art. 98 CPC;

c) Indeferir a liminar, conforme argumentos lançados acima, por ausência dos requisitos previstos no art. 300 CPC;

d) Deferir a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII do CDC c/c art. 373, II, CPC, em favor da parte requerente;

e) Considerando a Portaria n.o 06/2023-NUPEMEC-PRES do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dispõe sobre a instalação do CEJUSC do Superendividamento, com competência em todas as comarcas do Estado, determino a remessa do feito àquela unidade, para que receba o tratamento adequado para o conflito;

(...)

h) Os réus deverão ser intimados para apresentarem, com antecedência mínima de 20(vinte) dias da audiência de conciliação, cópias dos contratos pertinentes e planilha dos débitos;”.
(ID. 266039292).

Contra a decisão supra, insurge-se a Parte Agravante
ROSINEI NEVES DA SILVA
, pretendendo sua revogação, ao fundamento argumenta, em suma, de que tem direito à limitação dos descontos a 30% de sua renda líquida, com base nos artigos 4o, X e 6o, XII da Lei 14.181/21 (Lei do Superendividamento), a fim de preservar seu mínimo existencial e dignidade.

Pois bem.

Do exame das peças e argumentos vertidos na inicial,
tenho que a pretensão de limitação não há como ser concedida nesse momento
.

Isso porque, os requisitos para o deferimento da liminar na origem não estão presentes, visto que a
Agravante não nega a contratação dos empréstimos
e
a Lei de n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento) não autoriza, de plano, a limitação das cobranças e a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes
, estabelecendo requisitos para a sua aplicação, veja:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas,
com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo
, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.”
(g. n.).

A interpretação sistemática dos mencionados artigos impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação
não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação
, na qual a Parte Autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Somente na hipótese de não se proceder à conciliação, o juiz instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Nessa ordem de pensar, considerando que ainda não foi realizada a audiência de conciliação, sendo a primeira fase consensual,
mostra-se prematuro impor limitação à cobrança do crédito sem que os credores tenham acesso e se manifestem sobre o plano apresentado
.

O simples fato de ter ajuizado a ação com base na Lei do Superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Por se tratar de procedimento especial,
entendo ser de extrema importância a observância de cada ato descrito
, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS- LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - INVIABILIDADE - LIMITAÇÃO DE DESCONTOS - MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA - AUSÊNCIA DE EXCESSO - DEDUÇÃO AUTOMÁTICA NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO - APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N. 10.820/2003 - VEDAÇÃO - RESP 1.863.973/SP - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento),
é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos
. Não há como acolher a pretensão de limitar os descontos referentes a empréstimos consignados quando não ultrapassam o máximo permitido pela legislação. Sobre os abatimentos feitos na conta corrente em que é depositado o salário, não é admitido aplicar por analogia a limitação descrita no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, relativos ao Tema 1085). A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.”
(TJ/MT. RAI n. 102234761.2022.8.11.0000. Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado. Julgamento: 08/02/2023; g. n.).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30% - DESCABIMENTO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA - NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES - RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores
, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC,
afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida
.”
(TJ/MT. RAI n. 1002875-06.2024.8.11.0000, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado. Julgamento: 24/04/2024, DJe: 06/05/2024; g. n.).

A partir dessas considerações, não visualizo elementos suficientes a provocar a antecipação pretendida, máxime porque, não se observa, de plano, demonstração inequívoca da probabilidade do direito pretendido nesta fase processual.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
ROSINEI NEVES DA SILVA
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025